Tribunal: TJMT
Processo: 1016772-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Agravo Interno n. 1016772-77.2019.8.11.0000
Agravante: ADIR ENAR DE VLIEGER
Agravado: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO PADRONIZADOS
Vistos, etc.
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos contra a decisão de Id. 58122033, que não conheceu do Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível, diante da ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, além da eleição de via inadequada para apreciação de ofensa a dispositivos infraconstitucionais.
O Embargante sustenta que houve omissão, uma vez não teria sido apreciado o Agravo ao STJ nos autos do Recurso Especial de Id. 49377466, bem como não teria ocorrido erro grosseiro, pois parte da fundamentação teria se dado na aplicação.
Recurso tempestivo, conforme Id. 60197958
Contrarrazões sob Id. 61619030.
É o relatório.
Decido.
O Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
Em análise à decisão embargada, observa-se a ocorrência de contradição uma vez que houve negativa de seguimento de parte do Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema 660/STF, pelo que o Agravo Interno é o recurso adequado, nos termos do artigo 1.030, §2o do CPC.
Ainda, verifica-se que não houve decisão quanto ao Agravo ao STJ interposto sob Id. 49377466, vez que a decisão de Id. 58122033, apenas aprecia o Agravo Interno interposto.
Ocorre que, com o intuito de evitar decisões conflitantes, é necessário que o Agravo ao STJ aguarde o julgamento do Agravo Interno, a fim de exaurir a instância local, e somente após, os autos serem remetidos às instâncias superiores.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e dou-lhe provimento para determinar o retorno dos autos para julgamento do Agravo Interno de Id. 49691488, pelo Órgão Especial, órgão julgador adequado, bem como que se aguarde a apreciação deste, para que após, seja analisado o Agravo ao STJ de Id. 49377466.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV